Tribunal: TJSP
Processo: 1005903-19.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Mora da fiduciante. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de designação de audiência de conciliação. Notificação enviada à devedora referente à prestação anterior diversa daquela que se encontra inadimplida e indicada na inicial. Ausência de comprovação da mora. Inicial que consta parcela

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Mora da fiduciante. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de designação de audiência de conciliação. Notificação enviada à devedora referente à prestação anterior diversa daquela que se encontra inadimplida e indicada na inicial. Ausência de comprovação da mora. Inicial que consta parcela inadimplida de 29/04/2020 e notificação extrajudicial anterior e que consigna aquela vencida em 29/02/2020 e que, no ajuizamento da ação já estava quitada. Ausência de prova de regularidade da notificação. Falta de requisito indispensável à propositura da ação. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso provido.
A notificação prévia é requisito de admissibilidade da demanda. Não há comprovação da mora em relação à parcela não paga e que, nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69, pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento. No caso, o autor instruiu o feito com notificação referente a parcela diversa e anterior daquela que fundamentou a ação possessória, sequer mencionada na inicial. Bem por isso, está ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não comprovada regularmente a mora, sendo de rigor a extinção do processo sem julgamento de mérito.